Tribunal: TJMT
Processo: 0037310-80.2013.8.11.0041
Relator(a): GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão julgador: GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-07-01
Data de publicação: 2020-07-08

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0037310-80.2013.8.11.0041
Classe:

REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199)
Assunto:

[Penalidades]
Relator:
Dr. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[RENIVALDO ALVES DO NASCIMENTO - CPF: 209.348.231-20 (JUIZO RECORRENTE), RODRIGO QUINTANA FERNANDES - CPF: 706.289.201-72 (ADVOGADO), MARIELLA RONDON ALVES DOS SANTOS - CPF: 730.985.401-25 (ADVOGADO), LEONARDO SILVA DE OLIVEIRA - CPF: 375.108.768-00 (ADVOGADO), CUIABA CAMARA MUNICIPAL - CNPJ: 33.710.823/0001-60 (RECORRIDO), RODRIGO TERRA CYRINEU - CPF: 028.701.131-37 (ADVOGADO), JUÍZO DA 1ª VARA ESP. DA FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ (JUIZO RECORRENTE), RENIVALDO ALVES DO NASCIMENTO - CPF: 209.348.231-20 (RECORRIDO), RODRIGO QUINTANA FERNANDES - CPF: 706.289.201-72 (ADVOGADO), MARIELLA RONDON ALVES DOS SANTOS - CPF: 730.985.401-25 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, RATIFICOU A SENTENCA.

E M E N T A

REEXAME NECESSÁRIO – MANDADO DE SEGURANÇA –SUPOSTA VIOLAÇÃO AO REGIMENTO INTERNO – ARQUIVAMENTO DE CPI - SENTENÇA RATIFICADA.

1-

A Constituição Federal, em seu artigo 5º, inciso LXIX, garante a concessão de mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por
habeas corpus
ou
habeas data
, quando o responsável pela ilegalidade ou abuso de poder for autoridade pública ou agente de pessoa jurídica no exercício de atribuições do Poder Público.

2-

Arquivamento sumario pelo Presidente do Parlamento para instauração de comissão parlamentar de inquérito, afronta ao disposto no art. 59 do Regimento Interno da Câmara Municipal de Cuiabá
.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de remessa necessária de sentença oriunda da 1ª Vara Especializada da Fazenda Pública de Cuiabá/MT, que, confirmando a liminar, julgou procedente
os autos de
Mandado de Segurança
nº único 37310-80.2013.8.11.0041, impetrado por
RENIVALDO ALVES DO NASCIMENTO
, vereador do Município de Cuiabá, devidamente qualificado contra ato do
PRESIDENTE DA CAMARA MUNICIPAL DE CUIABA
, consubstanciado no arquivamento da Comissão Parlamentar de Inquérito em que se pretende examinar o contrato de concessão para prestação de serviços públicos de abastecimento de agua e esgotamento sanitário deste Município com a empresa CAB Cuiabá S/A, devidamente requerida no âmbito do Legislativo Municipal
.

Decorreu o prazo recursal sem manifestação de qualquer uma das partes, conforme certidão acostada nos autos (id. 7446069).

A Procuradoria-Geral de Justiça, manifestou pela ratificação da sentença. (id. 7735420)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Conforme explicitado no relatório,
t
rata-se de remessa necessária de sentença oriunda da 1ª Vara Especializada da Fazenda Pública de Cuiabá/MT, que, confirmando a liminar, julgou procedente
os autos de
Mandado de Segurança
nº único 37310-80.2013.8.11.0041, impetrado por
RENIVALDO ALVES DO NASCIMENTO
, vereador do Município de Cuiabá, devidamente qualificado contra ato do
PRESIDENTE DA CAMARA MUNICIPAL DE CUIABA
, consubstanciado no arquivamento da Comissão Parlamentar de Inquérito em que se pretende examinar o contrato de concessão para prestação de serviços públicos de abastecimento de agua e esgotamento sanitário deste Município com a empresa CAB Cuiabá S/A, devidamente requerida no âmbito do Legislativo Municipal
.

Alega, em síntese, que é vereador por Cuiabá, filiado ao Partido Democrático Trabalhista— PDT, sendo um dos subscritores do requerimento de formalização da citada Comissão Parlamentar de Inquérito, cujo requerimento se encontra devidamente assinado por mais de um terço dos vereadores componentes do legislativo cuiabano, com data de protocolo em 20/08/2013.

Aduz que a indigitada autoridade coatora, em total desrespeito ao disposto no § 1° do art. 58 do Regimento Interno da Câmara Municipal, descumpriu o prazo assinalado para ouvir os líderes das bancadas partidárias e constituir referida Comissão Parlamentar de Inquérito, e que, se não bastasse a omissão ao apontado, na data de 02/09/13, determinou o arquivamento do requerimento de instauração da mencionada investigação parlamentar, sob o fundamento de que já existe uma Comissão de Acompanhamentos dos Contratos da CAB/Cuiabá.

Diz que a presente ação mandamental tem por fim anular a decisão que determinou o arquivamento do requerimento e compelir o Presidente do Parlamento Municipal a instaurar a investigação parlamentar, por constituir direito público subjetivo assegurado pela Constituição Federal.

A liminar foi deferida.

É o que merece registro.

In casu
, penso que a r. sentença
deve ser ratificada
.

Consta dos autos que os vereadores do Município de Cuiabá requereram a instauração de Comissão Parlamentar de Inquérito para o fim de investigar fatos referentes ao Contrato de Concessão para prestação de Serviços Públicos de abastecimento de água e esgotamento sanitário do Municipio de Cuiabá (id 7445989).

Em contrapartida, não obstante a subscrição do referido requerimento, o Presidente da Camara Municipal, ao argumento de que já existe no âmbito daquele parlamento, uma comissão constituida para acompanhar os contratos da empresa concessionária de água e esgoto desta Capital, determinou o arquivamento do aludido requerimento.

Ocorre que,
o Regimento Interno da Casa Legislativa (
Resolução n° 152/2011), mais especificadamente em seu art. 59 estabelece os necessários preceitos atinentes à formação das comissões parlamentares,
in verbis:

“
Art. 59 As Comissões Parlamentares de Inquérito terão poderes de investigação próprios das autoridades judiciais e serão criadas, independentemente de deliberação do Plenário, mediante requerimento subscrito por, no mínimo, um terço dos membros da Câmara

§
1º O Presidente, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas contado da criação da CPI, publicará resolução de sua constituição, especificando o fato a ser investigado, os Vereadores que a constituirão, escolhidos dentre os que assinaram o pedido e ouvidos os líderes partidários, e o prazo de sua duração, que não será superior a 120 (cento e vinte) dias, prorrogáveis a juízo do Plenário
.”

Nesse sentido, caberia ao Presidente do Parlamento adotar as providências necessárias à efetiva instalação da Comissão Parlamentar de Inquérito.

Contudo, de forma monocrática e em clara afronta ao que dispõe o Regimento Interno, o Presidente
simplesmente determinou o arquivamento do aludido requerimento para abertura da investigação parlamentar (id. nº 7445989), frustrando, assim, o direito de investigar que a própria Constituição Federal reconhece às minorias parlamentares (art. 58 § 3º da CF).

Há várias decisões judiciais no sentido de avalizar a instauração de Comissão Parlamentar de Inquérito, desde que preenchidos os 03 (três) requisitos legais: subscrição do requerimento de constituição da CPI por, no minimo, 1/3 (um terço) dos membros da Casa legislativa; indicação de fato determinado a ser objeto de apuração e temporariedade da comissão parlamentar de inquérito.

Neste sentido:

“REEXAME NECESSÁRIO DE SENTENÇA - MANDADO DE SEGURANÇA – COMISSÃO ESPECIAL DE INQUÉRITO – REQUISITOS FORMAIS REGIMENTO INTERNO DA CÂMARA MUNICIPAL DE JUINA - PRINCÍPIO DA SIMETRIA- INTELIGÊNCIA DO § 3° DO ARTIGO 58 DA CONSTITUICAO FEDERAL - SENTENCA RATIFICADA.
A instauração da Comissão Especial de Inquérito, para viabilizar-se no ambito das Casas Legislativas, esta vinculada, unicamente, a satisfação de três (03) exigências definidas, de modo taxativo no texto da Constituição Federal: (1) subscrição do requerimento de constituição da CPI por, no minimo, 1/3 dos membros da Casa Legislativa, (2) indicação de fato determinado a ser objeto de apuração e (3) temporariedade da Comissão Parlamentar de Inquérito.
Preenchidos os requisitos constitucionais (CF, art. 58, § 3°), impõe-se a criação da Comissão Parlamentar de Inquérito, que não depende, por isso mesmo, da vontade aquiescente da maioria legislativa.” ReeNec, 28046/2008, DES. MARlANO ALONSO RIBEIRO TRAVASSOS, SEXTA CÂMARA CÍVEL, Data do Julgamento 21/10/2009, Data da publicação no DJE 05/11/2009.

Assim, agiu com acerto o Magistrado
a quo
ao acolher o pedido da inicial.

Ante o exposto, em consonância com o parecer ministerial,
RATIFICO

A SENTENÇA
reexaminada nos seus próprios termos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/07/2020